Tribunal: TJBA
Processo: 8033217-14.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8033217-14.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005247-18.2022.8.05.0201 PACIENTE: MATHEUS FELLIPE SOYER BEBIANO PIMENTA IMPETRANTES: IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR E FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decretação do cárcere cautelar, quando demonstrada a sua pertinência com base no risco de reiteração delitiva e gravidade/extensão da conduta, panorama que fundamenta a decretação do cárcere cautelar e a sua manutenção para o resguardo da ordem pública. Demonstradas as circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e afastar a aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033217-14.2022.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro, em que figuram como impetrantes os advogados Veronilson Firmo Galdino Júnior, Iuri Thomy Dultra Rodrigues e Fernanda de Almeida Thomy Dultra, bem como paciente Matheus Fellipe Soyer Bebiano Pimenta. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8033217-14.2022.8.05.0000